Tribunal: STF
Processo: ARE 1422950
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 649/STJ. NÃO INCIDE ICMS SOBRE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DE MERCADORIAS QUE ESTEJAM DESTINADAS AO EXTERIOR, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADA A SUA DESTINAÇÃO. ARTIGO 155, II, PARÁGRAFO 2º, X, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 3º, II, DA LC Nº 87/96. O STJ, A FIM DE PACIFICAR A MATÉRIA, EDITOU A SÚMULA 649, QUE CONSIGNA: ‘NÃO INCIDE ICMS SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR’. UMA VEZ COMPROVADO O DESTINO DAS MERCADORIAS AO EXTERIOR, DEVE SER RECONHECIDA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO TRANSPORTE INTERESTADUAL QUE ANTECEDE A EXPORTAÇÃO. A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA ORA DISCUTIDA CONTEMPLA TODA A CADEIA DE DESLOCAMENTO FÍSICO DA MERCADORIA, O QUE ABARCA, INCLUSIVE, TRECHOS EVENTUALMENTE FRACIONADOS, PERCORRIDOS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A TRIBUTAÇÃO DAS FASES INTERMEDIÁRIAS DO ITINERÁRIO, TAL COMO DEFENDE A AUTORIDADE COATORA, QUE PRETENDE COBRAR O IMPOSTO SOBRE O TRANSPORTE ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 8, e-doc. 18).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 475 da repercussão geral (e-doc. 22). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão da ausência de ofensa constitucional direta e pelo acórdão recorrido tratar de matéria distinta daquela contida no Tema 475 da repercussão geral (e-doc. 28).



    O agravante sustenta que “a afronta à Constituição Federal é clara e direta” (fl. 6, e-doc. 33). 



    Alega que, “ainda que eventualmente os fatos adjacentes ao recurso extraordinário objeto da repercussão geral de que trata o Tema 475/STF não fossem exatamente iguais ao caso concreto, a sua ratio decidendi, que fundamenta a tese jurídica nele assentada, é plenamente aplicável à espécie” (fl. 6, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 475 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 754.912, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 475, concluiu-se que a expressão “’operações que destinem mercadorias para o exterior’, utilizada na regra constitucional, não abrange toda a cadeia de produção da mercadoria ao final comercializada para o exterior, não englobando, assim, a compra ou a venda de componentes e matérias-primas utilizados no produto final levado à exportação” (DJe 6.10.2020).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se da não incidência de ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior e que “a isenção tributária ora discutida contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário” (fl. 6, e-doc. 18).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) a parte impetrante logrou demonstrar que, na qualidade de transportadora, realiza o transporte rodoviário de mercadorias destinadas à exportação, conforme Cláusula Terceira, do instrumento contratual anexo ao evento 1 CONTRSOCIAL18: (...)



    O artigo 155, da Constituição Federal, prevê a não incidência do ICMS sobre operações que destinem produtos ao exterior, a saber: (...)



    Por sua vez, o artigo 3º, II, e parágrafo único, II, da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), prevê: (...)



    Assim, não incide ICMS sobre operações e prestações de mercadorias que estejam destinadas ao exterior, estando isenta a tributação do transporte interestadual. 



    A fim de pacificar o assunto, o STJ editou a Súmula 649, que preconiza: (...)



    Por tais razões, se afigura correta a sentença que reconheceu ‘a não incidência de ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, devendo o demandado se abster de proceder autuações nessa seara, desde que devidamente comprovada a destinação da mercadoria ao exterior’. 



    Acrescento que a isenção tributária ora discutida contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário, tal como defende a autoridade coatora, que pretende cobrar o imposto sobre o transporte entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Porto de Itajaí, em Santa Catarina. (...)



    Por fim, consigno que, ao contrário do que alega o Estado, a aplicação do Tema 475/STF, não tem cabimento no caso em comento, tendo em vista que, conforme bem destacado pelo Ministério Público de Segundo Grau, a situação é diversa, pois, ‘ao analisarmos integralmente o conteúdo do Recurso Extraordinário que originou o Tema, denota-se que não possui relação direta com este feito. Naquele caso, pugnava a empresa demandante pela extensão da imunidade a embalagens que vendia a terceiros e que, em um segundo momento, seriam utilizadas em produtos a serem exportados. Em outras palavras, buscava a empresa um alargamento demasiado da imunidade, o que não ocorre aqui’. (sic fl. 03 do evento 8, com a vênia do signatário, Dr. Altamir Francisco Arroque, para a transcrição)” (fls. 2-7, e-doc. 18).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar Nacional n. 87/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.363.396-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.394.193-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015“ (ARE 1.388.574-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 22.9.2022).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.415.715, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.1.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.411.045, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.11.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.388.574, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.6.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora